Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Com a edição da Lei 13.964/2019, o livramento condicional se dá ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não tenha cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; ostente bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. O limite temporal definido pela norma, entretanto, limita-se ao cometimento de faltas graves, não se referindo ao comportamento carcerário, que deve ser analisado subjetivamente e caso a caso, conforme o histórico executório do preso.

2. Como a condição pessoal é do apenado e não de cada crime cometido, para fins de progressão de regime prisional ou concessão de benefícios, a reincidência deve ser aferida no momento da unificação das penas, sendo irrelevante se é posterior ao título condenatório que se pretende executar, o que, no caso, impede a concessão do livramento condicional.

3. Agravo em execução conhecido e não provido por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos.